Tribunal: TJBA
Processo: 8013391-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013391-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AGNALDO ALMEIDA BISPO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Embora a parte acionada/agravada tenha natureza jurídica de Associação sem fins lucrativos, impõe-se que sejam aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor a amparar a parte autora na espécie, notadamente, em face da ausência de efetiva comprovação de relação associativa entre as partes.

2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada para manter a tramitação do feito perante a 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013391-60.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante AGNALDO ALMEIDA BISPO e como apelada CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .